Tribunal: TJBA
Processo: 8004983-76.2022.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004983-76.2022.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: VIA NOBRE CONSTRUTORA LTDA

Advogado(s)
:
RENATA SAMPAIO SUNE, MARIANA CERSOSIMO NUNES

APELADO: KATHARINA TRANSPORTES E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA - EPP

Advogado(s)
:
KACYANA FARIA CAPUCHO ARAMUNI GONCALVES, AYUNE SILVA ARAMUNI GONCALVES, CARIM ARAMUNI GONCALVES, DANIELA SANTOS DE SOUZA

ASB-E

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PROTESTO INDEVIDO. EXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÕES PREEXISTENTES LEGÍTIMAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. APELO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por empresa construtora contra sentença que julgou procedente ação de consignação em pagamento, determinando a sustação definitiva de protesto, a retificação de nota fiscal e condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a empresa apelada faz jus à indenização por danos morais em razão de protesto indevido quando existem negativações preexistentes legítimas em seu nome.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos da Súmula 385 do STJ, "da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento".

4. Conforme entendimento estabelecido pelo STJ no julgamento do REsp 1386424/MG, sob o rito dos repetitivos, a incidência da Súmula 385 aplica-se também às demandas ajuizadas contra os credores referenciados nas anotações, não se restringindo apenas às ações movidas contra os órgãos mantenedores de cadastros.

5. No caso concreto, restou demonstrada a existência de negativações preexistentes em nome da apelada, reconhecidas como legítimas em processo judicial anterior (APL 80007905220218050079), o que afasta a configuração do dano moral pleiteado.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso provido para reformar parcialmente a sentença, afastando a condenação por danos morais. Mantidos os demais termos da sentença, com reconhecimento de sucumbência recíproca.

_________

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 43, § 2°; CPC, art. 86.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 385; STJ, REsp 1386424/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Rel. p/ Acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção, DJe de 16/05/2016; TJ-BA, APL 80007905220218050079, Rel. Raimundo Sergio Sales Cafezeiro, 5ª Câmara Cível, DJ 15/06/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8004983-76.2022.8.05.0079, em que figuram como apelante VIA NOBRE CONSTRUTORA LTDA e como apelada KATHARINA TRANSPORTES E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA - EPP.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia em
dar provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.